Tribunal: TJES
Processo: 5014588-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014588-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEITON FACCO GERALDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014588-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: KLEITON FACCO GERALDO

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33 C/C O ART. 40, INCISO IV,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO CONFIGURADA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
E
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO PERICIAL. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Preliminar de não conhecimento por ausência de prova pré-constituída. Fora juntada nos autos a Denúncia e mídia da Audiência de Instrução e Julgamento. Além disso, em consulta ao Sistema EJUD, é possível obter o APFD (transcrição na Ata de Audiência de Custódia), bem com a decisão por meio da qual fora decretada a custódia cautelar, além da decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória, não havendo que se falar em ausência de prova pré-constituída.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

3, Caso em que a

custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública
,
garantia da instrução criminal
e
da aplicação da Lei Penal.

4
. N
ão obstante a juntada do laudo pericial
tenha se dado
após o encerramento da instrução processual,
a juntada extemporânea não configura nulidade, ao reverso, trata-se de mera irregularidade,
visto que,
oportunizad
a

vista
à Defesa
para ciência do mencionado laudo
,
esta
poderá contraditá-lo em sede de alegações finais,
não se afigurando
, desse modo, o
fensa aos princípios constitucionais do
contraditório e
d
a ampla defesa.

5. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

6
.
Ainda que seja possível reconhecer que a juntada do laudo pericial não tenha ocorrido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há quase 08 (oito) meses, o que é considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus.

7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014588-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: KLEITON FACCO GERALDO

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Em seu parecer acostado no Id., a Procuradoria de Justiça argui, preliminarmente, o não conhecimento do presente writ, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída. Nesse sentido, aduz que a Defesa não juntou aos autos a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva, bem como a cópia de denúncia, a mídia da Audiência de Instrução e Julgamento e o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

À vista disso, insta salientar que a Defesa juntou aos autos a Denúncia (Id. 7293833), bem como a mídia da Audiência de Instrução e Julgamento (7294035). Registre-se, ainda, que, em consulta ao Sistema EJUD, é possível obter o APFD (transcrição na Ata de Audiência de Custódia), bem como a decisão por meio da qual fora decretada a custódia cautelar, datada de 17/6/2023, além da decisão de indeferimento do pedido de liberdade provisória, datada de 12/9/2023.

Por tais razões, não há que se falar em não conhecimento do habeas corpus, por ausência de prova pré constituída, razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KLEITON FACCO GERALDO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
C
ARIACICA
, nos autos do processo tombado sob nº 0003447-58.2023.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação. Outrossim, aduz a ilegalidade da juntada tardia de laudo pericial após a Audiência de Instrução e Julgamento, o que viola o direito de autodefesa e da ampla defesa do réu, ora paciente.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (Id. 7293833) que, na madrugada de 16 de junho de 2023, por volta das 02 h, no imóvel localizado na Rua São Paulo, Bairro Morro Novo, Cariacica-Sede, Cariacica/ES, os denunciados GUT.TENBERG DA SILVA TEIXEIRA e KLEITON FÁCCO GERALDO, previamente acordados, tinham em depósito, para fins de tráfico, 35 (trinta e cinco) buchas de maconha, 13 (treze) pedras de crack e 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína. Além disso, o denunciado GUTTENBERG DA SILVA TEIXEIRA portava uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, com número de série raspado, com um carregador e 17 (dezessete) munições, enquanto o denunciado KLEITON FACCO GERALDO portava, sem autorização, e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm Parabellum, com número de série suprimido, com um carregador e doze munições, além de outro carregador com mais doze munições.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Morro Novo e ao chegarem na Rua São Paulo, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. e por confrontos armados entre gangues rivais, avistaram o denunciado GUTTENBERG com uma arma de fogo em mãos, entrando em um imóvel abandonado. Diante do flagrante de porte ilegal de arma de fogo, os Policiais se dirigiram ao local para realizarem a abordagem e encontraram, no terraço do imóvel, os denunciados GUTTENBERG e KLEITON. Realizada busca pessoal, foi encontrada com o denunciado KLEITON a pistola 9mm, com um carregador e doze munições, além de outro carregador com mais, doze munições. Já na cintura do denunciado GUTTENBERG foi apreendida a pistola 9mm, com um carregador e dezessete munições. No terraço em que os denunciados estavam, os Policiais, apreenderam uma bolsa, na qual havia 35 buchas de maconha, 40 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, um rádio comunicador, com base, 03 (três) aparelhos celulares e a quantia de R$ 592,00, proveniente do tráfico de drogas.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta), consoante excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia (transcrição do Sistema Ejud):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, Ademais, o uso de arma de fogo no contexto de traficância, por si só, já demonstra a periculosidade em concreto da conduta a ele imputada, sendo necessário resguardar a
Ordem Pública
, sobretudo considerando a apreensão de vasto material ilícito, munições e carregadores, o que denota a
gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Destaque-se, outrossim, que, ao analisar o pedido de liberdade provisória, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (transcrição do Sistema Ejud):

“
Como se verifica dos autos veemente são os indícios que apontam os investigados como autores da infração, sendo necessária a manutenção da prisão para garantia da instrução criminal, da aplicação da Lei Penal e da ordem pública. A medida se impõe visando que os denunciados não prejudiquem a instrução criminal, que não frustrem uma futura execução penal, e, ainda visa a garantia da paz social.

Importa consignar que é necessário realizar, por ora, apenas um juízo de periculosidade dos agentes, e não de culpabilidade, posto não ser ainda o momento apropriado para esta análise.

Pois bem. A legislação processual penal, estabelece, ainda, que a prisão preventiva será admitida, entre outros casos, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em voga, o crime em tese cometido pelos acusados é apenado com reclusão, cuja pena máxima supera a quantia de quatro anos. Logo, restou satisfeito o requisito acima mencionado.

Portanto, estou que, in casu, restaram preenchidos a contento os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar do réu.

Ademais, os ora suplicantes não trazem aos autos fato novo, permanecendo a mesma situação fático jurídica que ensejou na conversão do flagrante em prisão preventiva. Logo, a manutenção da custódia cautelar se impõe necessária, neste momento.

Ressalte-se que nenhuma das novas medidas cautelares previstas na minirreforma do CPP é capaz de substituir a aludida prisão pois salta aos olhos o periculum libertatis, ou seja, o risco que represente a liberdade do réu para a sociedade e para garantia da aplicação da Lei”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
garantia da instrução criminal
e
da aplicação da Lei Penal.

Superada tal aresta, a Defesa argui a nulidade da juntada tardia de laudo pericial referente aos aparelhos telefônicos apreendidos, sob o argumento de que a referida prova fora solicitada na denúncia, no entanto, findada a instrução processual, o laudo ainda não fora juntado.

Nesse sentido, argumenta que a juntada extemporânea de prova pericial viola o direito à ampla defesa e ao contraditório do paciente.

Inicialmente, é de se pontuar que a prova pericial fora solicitada na denúncia, isto é, em momento oportuno, sendo, portanto, de amplo conhecimento das partes.

Outrossim, digno de nota salientar que, não obstante a juntada do laudo pericial tenha se dado após o encerramento da instrução processual, verifica-se que a juntada extemporânea não configura nulidade, ao reverso, trata-se de mera irregularidade, visto que, oportunizada vista à Defesa para ciência do mencionado laudo, esta poderá contraditá-lo em sede de alegações finais, não se afigurando, desse modo, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Superada tal aresta, no tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, observa-se que, por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 17/6/2023, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Ato contínuo, em decisão datada de 12/9/2023, a denúncia fora recebida e indeferido o pedido de liberdade provisória. Em seguida, a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 01/11/2023.

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a juntada do laudo pericial não tenha ocorrido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há quase 08 (oito) meses, o que é considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito, bem como o fato de que se trata de processo com 02 (dois) réus.

Registre-se, ainda, que, diante das peculiaridades do caso concreto, o feito tem tramitado regularmente, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.